Tribunal: TJSP
Processo: 1010113-66.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de prestação de contas – Sentença de extinção sem o exame do mérito por ausência de interesse de agir – Inconformismo da autora que vinga – Alegada a negativa do administrador provisório da herança em prestar contas da gestão do patrimônio do espólio, resta certa a necessidade de ingresso com a presente medida para obter esclarecimentos – Extinção afastada e determinado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de prestação de contas – Sentença de extinção sem o exame do mérito por ausência de interesse de agir – Inconformismo da autora que vinga – Alegada a negativa do administrador provisório da herança em prestar contas da gestão do patrimônio do espólio, resta certa a necessidade de ingresso com a presente medida para obter esclarecimentos – Extinção afastada e determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para o devido prosseguimento.